Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0727610-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE LEITE DOMINGUES REU: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O requerente visa, na presente hipótese, obter a revisão da r. decisão exarada no acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 0729177-95.2020.8.07.0001, pela 7a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 10/02/2022, nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, ao argumento de ter havido fato novo, consistente na improcedência de ação anulatória de deliberação de aprovação de contas (autos no 0710696-21.2019.8.07.0001, em razão da não comprovação dos vícios alegados nas Assembleias Gerais Extraordinárias, possibilitando o recebimento pelo requerente da participação dos Lucros e Resultados junto à BRB DTVM referente à parte dos exercícios 2015/2016, período em que ocupou cargo diretivo na empresa requerida. Após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do deposito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (ID. 50185424), o requerente peticiona (ID. 51320062) pleiteando a homologação da desistência da presente ação rescisória, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte autora formulou pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a parte requerente tem o direito de desistir da ação, mormente em razão do pedido ser formulado antes da citação do requerido, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do autor, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor, se houver. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi angularizada. Inexiste deposito a ser levantado (inciso II do art. 968 do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator